Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707707-53.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, LUCIENE DE BARROS SILVA APELADO: LUCIENE DE BARROS SILVA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas por ambas as partes em contrarrazões, manifestem-se os recorrentes nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora